Tribunal: TJDFT
Processo: 0732031-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. ESCLARECIMENTOS. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO.

1. Verificada a existência de omissão, que não altera o julgado, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração, tão somente para fins de esclarecimentos.

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.